Tribunal: TJPA
Processo: 0000196-75.2010.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000196-75.2010.8.14.0091

APELANTE: HEMERSON DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DA VIOLÊNCIA (SÚMULA 593, STJ). IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REALIZADA E CORRETAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO MERECENDO REPAROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM
. RECURSO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HEMERSON DA SILVA DOS SANTOS
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra/PA, que julgou parcialmente procedente a Denúncia, condenando-o à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal
(Num. 5879787 – pág. 1/8).

As razões recursais do apelante voltam-se para a inexistência de presunção de violência, pleiteando a absolvição e/ou novo julgamento. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena (
Num. 5879789 - Pág. 11/15
).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo Conhecimento e Improvimento do Recurso (Num. 5879789 - Pág. 19/23).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO (Num. 5879790 - Pág. 7/14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1 AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA PRESUMIDA

O apelante insurge-se contra sentença que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, alegando inexistir violência presumida diante da relação consentida da vítima e da conivência da mãe.

Narra a Denúncia, proposta em 19.01.2010:

“
Extrai-se dos autos de inquérito policial que o denunciado manteve, por duas vezes, relações sexuais com a adolescente Jacilene Cruz da Conceição, de apenas 13 (treze) anos. Os fatos ocorreram enquanto a mãe ia para o trabalho, o denunciado chamava a adolescente para tomar banho de praia em local pouco frequentado. Que o fato somente veio a público em decorrência de alguém ter denunciado suposto aliciamento do nacional “Boiadeiro” com a irmã da vítima, a adolescente Tamili Neves da Cruz, que mora com sua avó materna. Que a avó, juntamente com outras pessoas, presenciaram o denunciado 1aos beijos com a vítima na casa da genitora desta.

A adolescente informou que manteve 2 (duas) relações sexuais com o réu, sendo que uma foi no dia 2 de agosto de 2009”.

Ressalto que o art. 217-A do Código Penal é posterior à época dos fatos. Por ser mais oneroso para o acusado, aplica-se o regramento anterior ( art. 213 c/c art.224 do CP, antes da alteração da Lei 12.015/2009).

Anteriormente o estupro de menor de 14 (quatorze) anos era assim tipificado:

Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima:

a) não é maior de catorze anos;

b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;

c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.

Em que pese inexistir exame sexológico nos autos, o que não é imprescindível, a materialidade encontra-se comprovada a partir dos depoimentos colhidos judicialmente, somada a confissão do acusado.

A autoria é irrefutável.

A vítima, ao ser inquirida em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmando que a relação sexual ocorreu por 2 (duas) vezes, respectivamente dia 02.08.2009 e 08.08.2009, e que na época era menor (Num. 5879784 - Pág. 6/8 e Num. 5879785 - Pág. 3).

O réu confirma que conheceu a vítima em julho/2009, que se relacionou sexualmente com a menor e que a engravidou, tendo, inclusive, reconhecido a criança. Acrescenta que frequentava a casa da vítima e que apesar da avó ser contra, a mãe da menor, após um tempo, aceitou a relação.

As testemunhas, apesar de não serem oculares, corroboraram o depoimento da vítima.

O crime de estupro de vulnerável restou, portanto consumado, seja na figura anterior do artigo 213, DO Código Penal, seja na sua atual correspondência (art. 217-A, CP).

Ressalto que o
depoimento de vítimas de estupro ou de assédio sexual tem grande valor como prova em uma ação judicial porque, em geral, são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

No presente caso, em que pese o réu não refutar que teve relação sexual com a vítima menor, defende-se afirmando que não pode ser considerada a violência presumida, pois eram um casal, e a própria mãe da vítima era conivente.

Não merece prosperar a tese defensiva.

A violência presumida em razão de idade inferior a 14 anos do Código Penal (estupro de vulnerável) não admite relativização, ainda que a vítima tenha maturidade sexual e tenha dado consentimento para o ato sexual.

O entendimento está solidificado na Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça que entende que "
o crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".

Assim, contando a vítima, à época dos fatos, com apenas 12 anos de idade (data de nascimento 05.08.1996 e a primeira relação sexual ocorreu em 02.08.2009), configura-se a presunção absoluta de violência na prática do delito de estupro de vulnerável. Se o apelante mantinha relacionamento amoroso com a vítima e as relações sexuais foram consensuais, sendo ela menor de 14 anos, esse consentimento não tem repercussão no Direito Penal, tratando-se de presunção absoluta de violência.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e não existindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de estupro de vulnerável.

Passo à dosimetria da pena.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requereu redução da pena para um
quantum
justo e adequado para sua culpabilidade.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário do crime de estupro de menor de 14 anos, na época, delimitava a pena de r
eclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos (antigo artigo 213 c/c art. 224, CP, atual art. 217-A, do mesmo Diploma Legal).

Entendo que o Magistrado arbitrou corretamente a pena de reclusão.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão, mantendo-se neutras todos os vetores, assim sopesando:

“Quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente. verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. O réu não tem antecedentes/ embora responda a outros processos. Com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que traceyh um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive. Poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo. Os motivos do crime, ou seja, o fator intimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência. As circunstâncias do crime, ou seja, o seu modus operandi, não merece valoração negativa. O crime não produziu consequências à vítima de cunho comportamental embora tenha resultado no nascimento de uma criança. Tal fato, a propósito. não pode ser visto como negativo, especialmente se o réu registrou a criança em seu nome e ajuda no seu sustento. Nada há que se valorar quanto ao comportamento da vítima. O crime de estupro de menor de 14 anos previa, abstratamente. a pena de reclusão, de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.

Verificada inexistência de circunstância judicial desfavorável, é que fixo a pena-base em 06 anos de reclusão.”.

Na segunda etapa o Juiz
A Quo
não considerou agravantes. Entendeu que o réu confessou o crime, porém deixou de aplicar a atenuante pela inviabilidade de se diminuir a pena provisória abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Inexistindo causas de aumento de diminuição da pena na terceira fase, tornou definitiva a pena de HEMERSON DA SILVA DOS SANTOS em 6 (seis) anos de reclusão, o que, por não haver qualquer arbitrariedade, mantenho-a.

Em que pese a disposição do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, que prevê o cumprimento de pena inicialmente em regime semiaberto, para penas superiores a 4(quatro) anos e inferiores a 8 (oito) anos, o Magistrado determinou o regime inicial aberto ao acusado, entendendo que atualmente o réu constitui família e que dele provem o sustento, inclusive do filho da vítima. Ressaltou que o regime semiaberto afastaria o réu de seus filhos e impossibilitaria o sustento das crianças. Cristalizou que não houve violência real e que o réu manteve relacionamento amoroso com a vítima depois do ocorrido.

Considerando que o Juiz
A Quo
fundamentou sua decisão por regime mais brando, tendo réu
circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 8 anos, mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena aberto, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Demais consectários legais, conforme sentença.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto por HEMERSON DA SILVA DOS SANTOS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume
.

É o voto.

Belém, 31/10/2023